Tribunal: TJES
Processo: 5000018-25.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000018-25.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000018-25.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA, RODRIGO FELIX LAVRA, JONAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO PARCIAL. PARTICIPAÇÃO LOGÍSTICA. PROVIMENTO PARCIAL EM DOIS RECURSOS. DESPROVIMENTO DE UM RECURSO

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por três réus contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma.

As defesas de dois dos recorrentes sustentaram, em preliminar, nulidade do reconhecimento fotográfico. No mérito, alegaram ausência de provas, pleitearam desclassificação das majorantes e revisão da dosimetria.

O terceiro recorrente pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta e a substituição da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

A sentença foi parcialmente reformada para redimensionar a pena de dois réus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos réus; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena quanto à valoração de circunstâncias judiciais e aplicação das causas de aumento; e (iv) analisar o pedido de absolvição de um dos réus por ausência de provas de sua participação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico foi rejeitada, pois o reconhecimento não foi a única prova da autoria, estando amparado em conjunto probatório robusto, formado por testemunhos, diligências e confissões parciais.

8. Jurisprudência do STF reconhece a validade do reconhecimento fotográfico não formal, desde que corroborado por outras provas: “O reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância ao art. 226 do CPP pode ser valorado como elemento de prova, desde que corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório” (STF - RHC 262244/SP).

9. No mérito, as confissões de dois réus foram confirmadas por provas testemunhais firmes e coerentes, que descreveram em detalhes a ação criminosa, com emprego de arma de fogo, amarração das vítimas e subtração de bens.

10. Em relação ao terceiro recorrente, a participação foi demonstrada por imagens de videomonitoramento, rastreamento de celular subtraído e depoimentos de testemunhas, que evidenciaram seu apoio logístico ao crime.

11. A dosimetria da pena de dois réus foi parcialmente revista, afastando-se a valoração negativa da personalidade por ausência de fundamentação concreta distinta dos antecedentes.

12. Manteve-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, pela utilização de motocicleta produto de roubo e pela restrição da liberdade das vítimas.

13. Reconheceu-se a necessidade de ampliar a fração de redução das penas pela confissão espontânea e menoridade relativa, fixando-se pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias para dois réus.

14. Para o terceiro recorrente, manteve-se a pena fixada, considerada proporcional e amparada por fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso de Jonas Neves da Silva e Leonardo Mota Silva para redimensionamento da pena. Recurso de Rodrigo Félix Lavra desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a valoração do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, quando corroborado por robusto conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório. A confissão parcial, aliada a provas testemunhais firmes e elementos materiais, justifica a manutenção da condenação. A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta e autônoma em relação aos antecedentes criminais.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 69, art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I.

Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada

STF - RHC 262244/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 11/11/2025, Segunda Turma, DJe 24/11/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos réus Jonas Neves da Silva e Leonardo Mota Silva e negar provimento ao recurso do réu Rodrigo Félix Lavra , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Jonas Neves da Silva, Leonardo Mota Silva e Rodrigo Félix Lavra, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Jonas Neves da Silva e Leonardo Mota Silva, em suas razões recursais, sustentam, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

No mérito, alegam insuficiência probatória para a condenação, pugnam pela exclusão das causas de aumento da pena, relacionadas ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas, sustentam a inexistência de elementos concretos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, e requerem a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pleiteiam ainda a ampliação da fração de redução da pena pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pugnando, ao final, a aplicação de regime mais brando e a detração penal.

Rodrigo Félix Lavra, por sua defesa técnica, postula a absolvição, sob o fundamento da inexistência de provas suficientes, acerca de sua participação nos fatos, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta, a redução da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, alternativamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000018-25.2025.8.08.0045

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de apelações criminais interpostas por Jonas Neves da Silva, Leonardo Mota Silva e Rodrigo Félix Lavra, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Jonas Neves da Silva e Leonardo Mota Silva, em suas razões recursais, sustentam, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

No mérito, alegam insuficiência probatória para a condenação, pugnam pela exclusão das causas de aumento da pena, relacionadas ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas, sustentam a inexistência de elementos concretos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, e requerem a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pleiteiam ainda a ampliação da fração de redução da pena pelas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, pugnando, ao final, a aplicação de regime mais brando e a detração penal.

Rodrigo Félix Lavra, por sua defesa técnica, postula a absolvição, sob o fundamento da inexistência de provas suficientes, acerca de sua participação nos fatos, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta, a redução da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, alternativamente, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça
Almiro Gonçalves da Rocha
, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS :-

Boa Noite a todos!

Trata-se na essência, ínclitos julgadores, de recurso de apelação criminal proposta pelo apelante Rodrigo Félix Lavra, condenado nas iras do artigo 157, parágrafo 2º, incisos 2 e 5, combinado com o parágrafo 2º A, inciso 1 do Código Penal Brasileiro.

O processo de origem é da segunda vara criminal da comarca de São Gabriel da Palha.

Rodrigo foi correu com os também denunciados Jonas Neves da Silva e Leonardo Mota Silva.

Ressalto, excelências, que os corréus Jonas Neves da Silva, Leonardo Mota Silva são confessos na prática do delito de roubo, foram os indivíduos que de fato foram reconhecidos pelas vítimas dos estabelecimentos comerciais quando da ocorrência dos fatos criminosos.

Também esclareço, em sede de sustentação oral, que os corréus Jonas e Leonardo já vinham praticando quando da ocorrência dos fatos uma série de roubos na região de Vila Valério ao passo que o correu Rodrigo trata-se de réu primário antecedentes penais imaculados É um empresário da comarca de São Gabriel da Palha servidor público.

Ocorre que durante atividade investigativa o nome do correu Rodrigo foi vinculado aos presentes autos e foi apontado como coautor. Primeiro passo por ter dado hospedagem a Jonas e Leonardo em decorrência do fato de conhecer a namorada de um desses Corréus.

E no dia dos fatos Rodrigo ter sido visto durante o percurso diurno na cidade de São Gabriel da Palha, na verdade o veículo do Rodrigo, que trazia consigo horas antes ou uma hora antes do crime os corréus Jonas e Leonardo.

Ocorre que Rodrigo não levou Jonas e Leonardo para o cometimento da empreitada criminosa, diferentemente disso esses dois corréus foram ao local dos fatos em veículo motocicleta que havia sido subtraída por esses dois réus em um roubo anterior, ocorrido na cidade de Vila Valério. Também de igual forma, Jonas e Leonardo saíram do local onde cometeram roubo de posse de uma outra motocicleta que foi subtraída no local dos fatos, deixando a moto que havia sido furtada e que os conduziu anteriormente no local. Tendo se encontrado com Rodrigo por outra finalidade, para outra finalidade, que não esta conduta criminal aqui, consoante afirmado por eles em sede de interrogatório judicial, bem como pelo Rodrigo, em um outro momento que não roubo.

Ou seja, Rodrigo não esteve presente com os corréus Jonas e Leonardo reconhecidos nos autos. Não esteve presente durante o roubo. Não levou esses réus para praticar o roubo, e não pegou esses réus para fugirem do local dos fatos aonde praticaram roubo.

Em que pese todas essas evidências, excelências, da não participação do Rodrigo, a investigação policial entendeu ,por bem, em vincular o Rodrigo por estar com esses réus antes, por ter dado hospedagem a eles e pelo fato também de um desses réus ter levado um dos celulares para resetar, e esse celular ser objeto do crime e o Rodrigo também está presente no carro. Porque conhecia esses réus faziam parte ali do contexto de amizade do Rodrigo por ocasião dos fatos. Como dito o Rodrigo era amigo da namorada de um desses corréus que fizeram, frise-se, não apenas esse roubo na comarca de São Gabriel da Palha, mas uma série de outros roubos.

Em decorrência desses fatos, excelências, chama a atenção da defesa uma parte da sentença objurgada, abro aspas, em que o decisum fala que a condenação do Rodrigo não se dá por existência de elementos probatórios em desfavor dele, mas que se trata por uma condenação, aspas, por indução transcrevo aqui cito parte dessa fala da sentença dessa fundamentação da sentença onde diz>:

“Sua negativa referindo-se ao Rodrigo entretanto mostra-se frágil e dissonante do robusto acervo probatório notadamente os reconhecimentos firmes e seguros existentes nos autos reconhecimentos estes, frise-se, dos réus Leonardo e Jonas, cujas circunstâncias conhecidas e provadas autorizam por indução concluir-se pela existência de autoria a recair também sobre o acusado Rodrigo”.

Ou seja, Desde a fase inquisitiva, investigativa, até o momento da sentença, a sentença penal condenatória crava a condenação do Rodrigo, não por elementos probatórios contra o réu Rodrigo Félix Lavra, mas se estabelece uma nova modalidade ali, uma condenação por indução devido ao fato de conhecer Jonas e Leonardo, de estar com Jonas e Leonardo antes, de ter o Jonas e o Leonardo levado um dos celulares para resetar, estando o Rodrigo no carro dias seguintes aos fatos, e de um dos celulares ter sido encontrado em uma das casas onde o Rodrigo estava com esses corréus, só que uma moça se encontrava na casa também e esse celular objeto do crime estava na posse direta desta moça que inclusive fora autuado em flagrante delito por receptação Ou seja, o celular ali naquele momento nem sequer foi impingido à propriedade ao réu Rodrigo Félix Lavra.

Dessa forma, nós temos, repise-se: Rodrigo não levou os dois réus para cometerem o crime, não buscou esses réus, não deu fuga para eles, não participou de nenhum contexto que subsume a conduta de Rodrigo ao artigo 157 do Código Penal.

Lembrando que, como disse a sentença, a condenação foi vergastada por uma indução. Se ele conhecia, se ele permeou o ambiente ali, mas efetivamente não praticou a conduta do 157 do Código Penal, fez essa figura da condenação por indução.

Circunstância esta que este egrégio tribunal de justiça não pode, excelências, admitir como legítima. É por este motivo que esta patrona, sem se alongar demais, acho que sou a última da pauta deste dia, pede, clama, pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja declarada a absolvição do réu Rodrigo Félix Lavra quanto à conduta que lhe é imposta. Subsidiariamente, a caso não seja acolhido o pedido do absolutório que a viga mestre a razão que faz essa defesa realizar essa sustentação, pugna a defesa pela reanálise das circunstâncias judiciais avaliadas em primeira instância. e pelo redimensionamento da pena impingida a este apelante.

É como um manifesto, devolvo a palavra ao ilustre desembargador e ilustre desembargadora presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Bom, eu cumprimento a ilustre advogada pela brilhante ostentação oral e em razão do que foi exposto aqui peço o retorno dos autos.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2026

V O T O

PEDIDO DE
RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Eminentes Desembargadores,

Na sessão passada pedi retorno dos autos, após sustentação oral realizada pela Dra. Jaqueline Cazoti dos Santos.

Após analisar detidamente as teses ventiladas, encontro-me apta a proferir meu voto.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, trata-se de apelações interpostas por Jonas Neves da Silva, Leonardo Mota Silva e Rodrigo Félix Lavra contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto do artigo 70 do mesmo diploma, aplicando a Jonas e Leonardo a pena de 11 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 198 dias-multa, e a Rodrigo Félix Lavra a pena de 12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, além de 117 dias-multa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, no que toca a Jonas e Leonardo, cinge-se à dosimetria da pena. A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada indevidamente, porque negativadas, sem base idônea, as vetoriais da personalidade e das circunstâncias do crime.

Argumenta, ainda, que a fração de redução aplicada na segunda fase, em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa, foi insuficiente. Requer, também, o afastamento, ou ao menos o redimensionamento em patamar mínimo, das causas de aumento previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, além da aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

No que se refere a Rodrigo Félix Lavra, a defesa postula, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em sustentação oral, a ilustre advogada reforçou que Rodrigo não foi reconhecido pelas vítimas como executor direto, não esteve no interior do estabelecimento, não conduziu Jonas e Leonardo ao local da empreitada, não lhes deu fuga após o roubo e não poderia ser condenado com base em mera “indução”, apenas porque mantinha contato com os corréus, a quem teria dado hospedagem e com quem foi visto antes e depois dos fatos.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia.

Encontra-se evidenciada pelos boletins unificados, autos de apreensão e restituição, relatório de atividade policial e demais peças produzidas na persecução, tal como expressamente reconhecido na sentença.

A discussão recursal gravita, em rigor, em torno da suficiência da prova de autoria quanto a Rodrigo e da correção da dosimetria quanto aos três apelantes.

No tocante à dinâmica criminosa, a prova oral é harmônica no sentido de que dois agentes armados ingressaram no estabelecimento comercial Charlinho Motos, renderam as vítimas presentes, restringiram-lhes a liberdade e subtraíram diversos bens.

A vítima Charlinho Tadeu Lovo, em declaração transcrita no parecer ministerial, afirmou:

“Que é proprietário da Charlim Motos, situado no bairro Jardim de Infância; que no dia e hora do fato, estava na minha loja quando dois indivíduos, ambos portando arma de fogo, sendo um revólver preto e outro cromado, chegaram e me abordaram, assim como os clientes que chegavam; que tive os pulsos amarrados pelos assaltantes; que Sérgio estava no escritório e também foi rendido, assim como seu cliente José Augusto de Azevedo; que eles subtraíram um notebook da marca Dell, um iPhone 15 preto, um cordão de ouro com pingente de cruz com Cristo, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, chaves de casa e loja, uma miniatura de ‘moto de trilha’ de aproximadamente 20 cm e uma motocicleta Honda CG 160 Fan de cor preta e placa SFS2H70, pertencente a José Augusto”.

No mesmo sentido, a vítima Sérgio Lúcio Brugnhara, também com excerto reproduzido no parecer, declarou:

“Que no dia e hora do fato, estava no escritório da loja da Loja Charlinho Motos quando dois indivíduos, ambos portando arma de fogo, sendo um revólver preto e outro cromado, chegaram e abordaram CHARLIM e depois lhe abordaram no escritório; que CHARLIM teve os pulsos amarrados pelos assaltantes; que José Augusto de Azevedo também chegou na loja e foi rendido pelos assaltantes”.

A sentença, por sua vez, registra que José Augusto também foi rendido, teve bens subtraídos e sofreu agressão física, inclusive com coronhada na cabeça.

Os relatos das vítimas foram corroborados pelo policial militar Leonardo Buniziol, que informou ter sido acionado para atender à ocorrência e ouvido das vítimas que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta, renderam as pessoas presentes, levaram-nas ao escritório, amarraram suas mãos e subtraíram os bens, ressaltando, ainda, que todos se encontravam em estado de choque, a ponto de ser necessária a presença de ambulância.

Também o policial civil Gedeon Falcão Pereira esclareceu que a investigação identificou os autores a partir da análise de imagens, do rastreamento de bem subtraído e da reconstrução dos deslocamentos realizados antes e depois do roubo.

Quanto a Jonas e Leonardo, a autoria é incontroversa.

Ambos confessaram participação no roubo, embora tenham procurado minimizar a gravidade da conduta e afastar o envolvimento de Rodrigo. A confissão, ademais, veio em sintonia com a prova oral e com os elementos objetivos da investigação. Não há, portanto, qualquer espaço para dúvida séria sobre a responsabilidade penal desses dois apelantes.

Chego, então, ao exame do recurso de Rodrigo Félix Lavra, cuja situação demandou maior aprofundamento, inclusive em razão das ponderações apresentadas em sustentação oral.

A defesa insiste em que Rodrigo não esteve no interior do estabelecimento, não foi reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes, não conduziu Jonas e Leonardo ao local dos fatos, não os buscou para fuga e não pode ser condenado apenas por conhecê-los, tê-los hospedado ou ter sido visto em companhia deles antes e depois do crime.

Argumenta, ainda, que o próprio texto sentencial faria referência a conclusão “por indução”, o que revelaria condenação fundada em presunção e não em prova.

Essas teses não merecem acolhida.

É correto afirmar que Rodrigo não foi apontado como executor material do roubo dentro da loja. Não há, nos autos, imputação séria de que tenha sido um dos dois homens armados que renderam as vítimas.

O ponto, porém, não conduz à absolvição. A responsabilização penal reconhecida na sentença decorre de sua participação no contexto global da ação criminosa, em função de apoio logístico relevante para o sucesso da empreitada.

A sentença registrou que o policial civil Gedeon Falcão Pereira afirmou que, a partir da análise de câmeras de videomonitoramento, constatou-se que o veículo de Rodrigo, um Gol branco, passou em frente ao estabelecimento roubado aproximadamente uma hora antes do crime, realizando trajeto não usual, e que, logo depois, Jonas desceu do veículo em ponto do percurso.

O mesmo depoente acrescentou que, após a execução do roubo, Jonas e Leonardo seguiram na motocicleta subtraída em direção a Nova Venécia, enquanto Rodrigo, em seu carro, realizou deslocamento compatível com o mesmo itinerário, tendo a polícia recebido informações de que teria resgatado os corréus na localidade do Córrego da Lapa, onde a moto foi abandonada; imagens ainda teriam confirmado o retorno conjunto de Rodrigo, Jonas e Leonardo no mesmo veículo.

Não se cuida, portanto, de mero vínculo social entre os acusados. Há elemento objetivo de prévio contato, circulação em local e horário compatíveis com a preparação do delito, posterior reunião dos envolvidos e compatibilidade de deslocamentos com o plano criminoso.

Além disso, a prova relativa ao celular subtraído da vítima Charlinho é particularmente expressiva.

A testemunha Elies Rodrigues, conforme registrado na sentença, declarou que, segundo relato de sua esposa, um rapaz entrou na loja para deixar um telefone enquanto Rodrigo permaneceu dentro de um carro parado em frente ao estabelecimento, tendo dito da porta: “Manda o Elies olhar o telefone”.

Ao ligar o aparelho, Elies reconheceu a fotografia da vítima na tela e percebeu tratar-se de produto de crime, devolvendo-o em seguida. Essa circunstância não é neutra. Revela contato direto de Rodrigo com res furtiva imediatamente relacionada ao roubo, em contexto temporal próximo ao fato criminoso.

Também o policial José Roberto relatou que um dos celulares subtraídos emitiu sinal de localização que conduziu a equipe a residência no bairro Jardim das Oliveiras, onde foram encontrados Rodrigo, Leonardo e outros ocupantes, tendo o dispositivo sonoro do aparelho confirmado a presença do bem dentro da casa.

Ainda que a defesa sustente que o aparelho estivesse, em determinado momento, com terceira pessoa, tal dado, isoladamente considerado, não neutraliza o conjunto probatório. Ao contrário, inserido no contexto global, reforça a permanência de Rodrigo no círculo de guarda, circulação e tentativa de manipulação do produto do crime.

A sustentação oral buscou conferir relevo à primariedade, ao exercício de atividade empresarial e ao fato de Rodrigo ser servidor público.

Esses dados, ainda que socialmente positivos, não infirmam a prova concreta produzida nos autos. Da mesma forma, a alegação de que apenas ofereceu hospedagem aos corréus, por conhecer a namorada de um deles, não se harmoniza com os demais elementos colhidos, notadamente o percurso monitorado, o contato com o aparelho roubado e a convergência temporal entre seus deslocamentos e os dos executores.

Não procede, ainda, a assertiva de que a condenação se baseou unicamente em “indução”.

A autoria, em crimes praticados em concurso, pode ser demonstrada por prova circunstancial séria, desde que os indícios sejam múltiplos, convergentes e concatenados. É exatamente o que se extrai dos autos. Não há mera suspeita.

Há sequência lógica de fatos: proximidade prévia com os executores; circulação em local estratégico antes do roubo; reencontro posterior; ligação com o itinerário de abandono da motocicleta; e participação, ao menos mediata, na tentativa de fazer “reset” de aparelho subtraído da vítima, além da presença em imóvel para onde convergiu o rastreamento do celular roubado. Esse encadeamento evidencia adesão consciente ao plano delitivo.

A própria defesa, em apelação, reconhece que o nome de Rodrigo foi vinculado ao feito porque o veículo foi visto com Jonas e Leonardo antes do crime e porque ele se encontrava no contexto posterior de circulação do aparelho roubado. O que sustenta é que tais fatos seriam insuficientes, fato esse que discordo, uma vez que considerados em seu conjunto, e não fragmentados artificialmente, esses elementos compõem quadro robusto o bastante para sustentar a condenação, afastando a invocação do
in dubio pro reo
.

Superada a tese absolutória, examino o pedido subsidiário de redução da pena-base de Rodrigo.

Quanto a Rodrigo, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, cuja fundamentação se mostra idônea, conforme já salientado anteriormente.

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes e, na terceira fase dosimétrica, aplicadas de forma correta as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, não merecendo retoques.

Passo à análise da dosimetria da pena imposta a Jonas e Leonardo, diante da pretensão recursal de sua revisão.

Promoverei a análise em conjunto, haja vista que foram adotadas as mesmas fundamentações para ambos.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, para ambos os réus, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a personalidade e as circunstâncias do crime.

No tocante à personalidade, registrou-se que ambos apresentavam histórico de envolvimento com crimes patrimoniais violentos, destacando-se processos anteriores de natureza similar, evidenciando inclinação para a prática reiterada de delitos dessa espécie.

A jurisprudência pátria exige que a análise da personalidade se funde em dados concretos e distintos dos antecedentes, o que não foi observado pelo magistrado sentenciante.

Assim, entendo pela necessidade de neutralização da referida circunstância judicial.

No tocante às circunstâncias do crime, o juízo salientou o uso de motocicleta subtraída em roubo anterior e o aprisionamento das vítimas com amarração e restrição de liberdade, elementos que ultrapassam os limites ordinários do tipo penal e justificam a elevação da pena-base. Nesse ponto, não há nulidade ou ilegalidade, tratando-se de valoração legítima, motivada e proporcional.

Assim, em que pese a neutralização da circunstância judicial da personalidade, o vetor das circunstâncias do crime possui dois fundamentos para a valoração negativa, razão pela qual se valendo de patamar de 1/8, o recrudescimento da pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequado.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A defesa requer majoração da fração de redução para além de 1/5, pleito que reputo necessário de acolhimento.

Assim, na fase intermediária, fixo a pena em 4 anos de reclusão.

Na terceira fase, o juízo aplicou as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

A defesa sustenta que a arma não era real, além de aduzir que a restrição de liberdade foi breve.

No entanto, como já exposto, as vítimas foram categóricas ao afirmar que os agentes estavam armados, empregando grave ameaça, inclusive recebendo coronhadas na cabeça.

A ausência de apreensão ou perícia da arma não impede a incidência da majorante, uma vez que os depoimentos das vítimas e testemunhas são firmes, coerentes e convergentes.

Ademais, registra-se que a restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase dosimétrica.

Assim, não há qualquer ilegalidade na aplicação das majorantes.

Diante de tais elementos, aplico as causas de aumento, conforme os termos da sentença e fixo a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 120 dias-multa para os réus Jonas e Leonardo.

Mantenho dos demais termos da sentença.

Deixo de realizar a detração, haja vista que entre o tempo da prisão provisória e a prolação da sentença condenatória não transcorreu tempo suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto por Rodrigo Felix Lavra e dou provimento parcial ao apelo dos réus Jonas Neves da Silva e Leonardo Mota Silva para redimensionar as penas fixadas.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JONAS NEVES DA SILVA
,
LEONARDO MOTA SILVA
e
RODRIGO FÉLIX LAVRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas 11 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 198 dias-multa (primeiro e segundo recorrentes) e 12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, além de 117 dias-multa (terceiro recorrente).

Na sessão virtual do dia 11/03/2026, a eminente Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por RODRIGO FÉLIX LAVRA e conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por JONAS NEVES DA SILVA e LEONARDO MOTA SILVA.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caderno processual, notadamente quanto à pretensão recursal do recorrentes JONAS NEVES DA SILVA e LEONARDO MOTA SILVA, no tocante ao redimensionamento da pena-base.

A eminente Relatora, em seu judicioso voto, afastou a personalidade como vetor negativo na primeira fase do processo dosimétrico, mantendo a circunstância judicial, circunstâncias do crime, como apta à exasperação da pena-base.

Quanto a essa conclusão, não há razão para divergir, diante da brilhante fundamentação apresentada pela eminente Relatora.

A eminente Relatora concluiu, ainda, pela neutralização do vetor da personalidade, mantendo o recrudescimento da pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 96 dias-multa.

Contudo, a despeito de tal conclusão, verifico que o decote da circunstância judicial personalidade implica, necessariamente, na redução da pena basilar, ainda que aplicada modicamente pelo julgador de origem.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, no TEMA 1214, a tese segundo a qual “é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Desse modo, tratando-se de precedente qualificado, é de rigor a sua aplicação.

Nesse contexto, fixo as penas-bases em 4 anos e 9 meses de reclusão e ao 48 dias-multa.

Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal e ausentes circunstâncias atenuantes, fixo as penas intermediárias em 4 anos de reclusão e 38 dias-multa.

Não havendo causas de diminuição da pena, e presentes as causas de aumento da pena sediadas nos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I do Código Penal, fixo as penas definitivas em 8 anos e 10 meses de reclusão e 85 dias-multa.

Em razão do concurso formal, nos termos da fundamentação lançada na sentença objurgada, fixo as penas definitivas em 9 anos, 5 meses e 5 dias e ao pagamento de 99 dias-multa.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
JONAS NEVES DA SILVA
e
LEONARDO MOTA SILVA
para redimensionar as penas-bases, fixando as penas definitivas em 9 anos, 5 meses e 5 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 99 dias-multa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RODRIGO FÉLIX LAVRA
.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000018-25.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO MOTA SILVA, RODRIGO FELIX LAVRA, JONAS NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUELINE CAZOTI DOS SANTOS - ES17894

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Na sessão passada pedi retorno dos autos, após sustentação oral realizada pela Dra. Jaqueline Cazoti dos Santos.

Após analisar detidamente as teses ventiladas, encontro-me apta a proferir meu voto.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, trata-se de apelações interpostas por Jonas Neves da Silva, Leonardo Mota Silva e Rodrigo Félix Lavra contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no contexto do artigo 70 do mesmo diploma, aplicando a Jonas e Leonardo a pena de 11 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 198 dias-multa, e a Rodrigo Félix Lavra a pena de 12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, além de 117 dias-multa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, no que toca a Jonas e Leonardo, cinge-se à dosimetria da pena. A defesa sustenta que a pena-base foi exasperada indevidamente, porque negativadas, sem base idônea, as vetoriais da personalidade e das circunstâncias do crime.

Argumenta, ainda, que a fração de redução aplicada na segunda fase, em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa, foi insuficiente. Requer, também, o afastamento, ou ao menos o redimensionamento em patamar mínimo, das causas de aumento previstas no inciso II do § 2º e no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, além da aplicação da detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

No que se refere a Rodrigo Félix Lavra, a defesa postula, em caráter principal, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em sustentação oral, a ilustre advogada reforçou que Rodrigo não foi reconhecido pelas vítimas como executor direto, não esteve no interior do estabelecimento, não conduziu Jonas e Leonardo ao local da empreitada, não lhes deu fuga após o roubo e não poderia ser condenado com base em mera “indução”, apenas porque mantinha contato com os corréus, a quem teria dado hospedagem e com quem foi visto antes e depois dos fatos.

Passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia.

Encontra-se evidenciada pelos boletins unificados, autos de apreensão e restituição, relatório de atividade policial e demais peças produzidas na persecução, tal como expressamente reconhecido na sentença.

A discussão recursal gravita, em rigor, em torno da suficiência da prova de autoria quanto a Rodrigo e da correção da dosimetria quanto aos três apelantes.

No tocante à dinâmica criminosa, a prova oral é harmônica no sentido de que dois agentes armados ingressaram no estabelecimento comercial Charlinho Motos, renderam as vítimas presentes, restringiram-lhes a liberdade e subtraíram diversos bens.

A vítima Charlinho Tadeu Lovo, em declaração transcrita no parecer ministerial, afirmou:

“Que é proprietário da Charlim Motos, situado no bairro Jardim de Infância; que no dia e hora do fato, estava na minha loja quando dois indivíduos, ambos portando arma de fogo, sendo um revólver preto e outro cromado, chegaram e me abordaram, assim como os clientes que chegavam; que tive os pulsos amarrados pelos assaltantes; que Sérgio estava no escritório e também foi rendido, assim como seu cliente José Augusto de Azevedo; que eles subtraíram um notebook da marca Dell, um iPhone 15 preto, um cordão de ouro com pingente de cruz com Cristo, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro, chaves de casa e loja, uma miniatura de ‘moto de trilha’ de aproximadamente 20 cm e uma motocicleta Honda CG 160 Fan de cor preta e placa SFS2H70, pertencente a José Augusto”.

No mesmo sentido, a vítima Sérgio Lúcio Brugnhara, também com excerto reproduzido no parecer, declarou:

“Que no dia e hora do fato, estava no escritório da loja da Loja Charlinho Motos quando dois indivíduos, ambos portando arma de fogo, sendo um revólver preto e outro cromado, chegaram e abordaram CHARLIM e depois lhe abordaram no escritório; que CHARLIM teve os pulsos amarrados pelos assaltantes; que José Augusto de Azevedo também chegou na loja e foi rendido pelos assaltantes”.

A sentença, por sua vez, registra que José Augusto também foi rendido, teve bens subtraídos e sofreu agressão física, inclusive com coronhada na cabeça.

Os relatos das vítimas foram corroborados pelo policial militar Leonardo Buniziol, que informou ter sido acionado para atender à ocorrência e ouvido das vítimas que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta, renderam as pessoas presentes, levaram-nas ao escritório, amarraram suas mãos e subtraíram os bens, ressaltando, ainda, que todos se encontravam em estado de choque, a ponto de ser necessária a presença de ambulância.

Também o policial civil Gedeon Falcão Pereira esclareceu que a investigação identificou os autores a partir da análise de imagens, do rastreamento de bem subtraído e da reconstrução dos deslocamentos realizados antes e depois do roubo.

Quanto a Jonas e Leonardo, a autoria é incontroversa.

Ambos confessaram participação no roubo, embora tenham procurado minimizar a gravidade da conduta e afastar o envolvimento de Rodrigo. A confissão, ademais, veio em sintonia com a prova oral e com os elementos objetivos da investigação. Não há, portanto, qualquer espaço para dúvida séria sobre a responsabilidade penal desses dois apelantes.

Chego, então, ao exame do recurso de Rodrigo Félix Lavra, cuja situação demandou maior aprofundamento, inclusive em razão das ponderações apresentadas em sustentação oral.

A defesa insiste em que Rodrigo não esteve no interior do estabelecimento, não foi reconhecido pelas vítimas como um dos assaltantes, não conduziu Jonas e Leonardo ao local dos fatos, não os buscou para fuga e não pode ser condenado apenas por conhecê-los, tê-los hospedado ou ter sido visto em companhia deles antes e depois do crime.

Argumenta, ainda, que o próprio texto sentencial faria referência a conclusão “por indução”, o que revelaria condenação fundada em presunção e não em prova.

Essas teses não merecem acolhida.

É correto afirmar que Rodrigo não foi apontado como executor material do roubo dentro da loja. Não há, nos autos, imputação séria de que tenha sido um dos dois homens armados que renderam as vítimas.

O ponto, porém, não conduz à absolvição. A responsabilização penal reconhecida na sentença decorre de sua participação no contexto global da ação criminosa, em função de apoio logístico relevante para o sucesso da empreitada.

A sentença registrou que o policial civil Gedeon Falcão Pereira afirmou que, a partir da análise de câmeras de videomonitoramento, constatou-se que o veículo de Rodrigo, um Gol branco, passou em frente ao estabelecimento roubado aproximadamente uma hora antes do crime, realizando trajeto não usual, e que, logo depois, Jonas desceu do veículo em ponto do percurso.

O mesmo depoente acrescentou que, após a execução do roubo, Jonas e Leonardo seguiram na motocicleta subtraída em direção a Nova Venécia, enquanto Rodrigo, em seu carro, realizou deslocamento compatível com o mesmo itinerário, tendo a polícia recebido informações de que teria resgatado os corréus na localidade do Córrego da Lapa, onde a moto foi abandonada; imagens ainda teriam confirmado o retorno conjunto de Rodrigo, Jonas e Leonardo no mesmo veículo.

Não se cuida, portanto, de mero vínculo social entre os acusados. Há elemento objetivo de prévio contato, circulação em local e horário compatíveis com a preparação do delito, posterior reunião dos envolvidos e compatibilidade de deslocamentos com o plano criminoso.

Além disso, a prova relativa ao celular subtraído da vítima Charlinho é particularmente expressiva.

A testemunha Elies Rodrigues, conforme registrado na sentença, declarou que, segundo relato de sua esposa, um rapaz entrou na loja para deixar um telefone enquanto Rodrigo permaneceu dentro de um carro parado em frente ao estabelecimento, tendo dito da porta: “Manda o Elies olhar o telefone”.

Ao ligar o aparelho, Elies reconheceu a fotografia da vítima na tela e percebeu tratar-se de produto de crime, devolvendo-o em seguida. Essa circunstância não é neutra. Revela contato direto de Rodrigo com res furtiva imediatamente relacionada ao roubo, em contexto temporal próximo ao fato criminoso.

Também o policial José Roberto relatou que um dos celulares subtraídos emitiu sinal de localização que conduziu a equipe a residência no bairro Jardim das Oliveiras, onde foram encontrados Rodrigo, Leonardo e outros ocupantes, tendo o dispositivo sonoro do aparelho confirmado a presença do bem dentro da casa.

Ainda que a defesa sustente que o aparelho estivesse, em determinado momento, com terceira pessoa, tal dado, isoladamente considerado, não neutraliza o conjunto probatório. Ao contrário, inserido no contexto global, reforça a permanência de Rodrigo no círculo de guarda, circulação e tentativa de manipulação do produto do crime.

A sustentação oral buscou conferir relevo à primariedade, ao exercício de atividade empresarial e ao fato de Rodrigo ser servidor público.

Esses dados, ainda que socialmente positivos, não infirmam a prova concreta produzida nos autos. Da mesma forma, a alegação de que apenas ofereceu hospedagem aos corréus, por conhecer a namorada de um deles, não se harmoniza com os demais elementos colhidos, notadamente o percurso monitorado, o contato com o aparelho roubado e a convergência temporal entre seus deslocamentos e os dos executores.

Não procede, ainda, a assertiva de que a condenação se baseou unicamente em “indução”.

A autoria, em crimes praticados em concurso, pode ser demonstrada por prova circunstancial séria, desde que os indícios sejam múltiplos, convergentes e concatenados. É exatamente o que se extrai dos autos. Não há mera suspeita.

Há sequência lógica de fatos: proximidade prévia com os executores; circulação em local estratégico antes do roubo; reencontro posterior; ligação com o itinerário de abandono da motocicleta; e participação, ao menos mediata, na tentativa de fazer “reset” de aparelho subtraído da vítima, além da presença em imóvel para onde convergiu o rastreamento do celular roubado. Esse encadeamento evidencia adesão consciente ao plano delitivo.

A própria defesa, em apelação, reconhece que o nome de Rodrigo foi vinculado ao feito porque o veículo foi visto com Jonas e Leonardo antes do crime e porque ele se encontrava no contexto posterior de circulação do aparelho roubado. O que sustenta é que tais fatos seriam insuficientes, fato esse que discordo, uma vez que considerados em seu conjunto, e não fragmentados artificialmente, esses elementos compõem quadro robusto o bastante para sustentar a condenação, afastando a invocação do
in dubio pro reo
.

Superada a tese absolutória, examino o pedido subsidiário de redução da pena-base de Rodrigo.

Quanto a Rodrigo, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime, cuja fundamentação se mostra idônea, conforme já salientado anteriormente.

Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes e, na terceira fase dosimétrica, aplicadas de forma correta as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, não merecendo retoques.

Passo à análise da dosimetria da pena imposta a Jonas e Leonardo, diante da pretensão recursal de sua revisão.

Promoverei a análise em conjunto, haja vista que foram adotadas as mesmas fundamentações para ambos.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, para ambos os réus, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: a personalidade e as circunstâncias do crime.

No tocante à personalidade, registrou-se que ambos apresentavam histórico de envolvimento com crimes patrimoniais violentos, destacando-se processos anteriores de natureza similar, evidenciando inclinação para a prática reiterada de delitos dessa espécie.

A jurisprudência pátria exige que a análise da personalidade se funde em dados concretos e distintos dos antecedentes, o que não foi observado pelo magistrado sentenciante.

Assim, entendo pela necessidade de neutralização da referida circunstância judicial.

No tocante às circunstâncias do crime, o juízo salientou o uso de motocicleta subtraída em roubo anterior e o aprisionamento das vítimas com amarração e restrição de liberdade, elementos que ultrapassam os limites ordinários do tipo penal e justificam a elevação da pena-base. Nesse ponto, não há nulidade ou ilegalidade, tratando-se de valoração legítima, motivada e proporcional.

Assim, em que pese a neutralização da circunstância judicial da personalidade, o vetor das circunstâncias do crime possui dois fundamentos para a valoração negativa, razão pela qual se valendo de patamar de 1/8, o recrudescimento da pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, se mostra proporcional e adequado.

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A defesa requer majoração da fração de redução para além de 1/5, pleito que reputo necessário de acolhimento.

Assim, na fase intermediária, fixo a pena em 4 anos de reclusão.

Na terceira fase, o juízo aplicou as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

A defesa sustenta que a arma não era real, além de aduzir que a restrição de liberdade foi breve.

No entanto, como já exposto, as vítimas foram categóricas ao afirmar que os agentes estavam armados, empregando grave ameaça, inclusive recebendo coronhadas na cabeça.

A ausência de apreensão ou perícia da arma não impede a incidência da majorante, uma vez que os depoimentos das vítimas e testemunhas são firmes, coerentes e convergentes.

Ademais, registra-se que a restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase dosimétrica.

Assim, não há qualquer ilegalidade na aplicação das majorantes.

Diante de tais elementos, aplico as causas de aumento, conforme os termos da sentença e fixo a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 120 dias-multa para os réus Jonas e Leonardo.

Mantenho dos demais termos da sentença.

Deixo de realizar a detração, haja vista que entre o tempo da prisão provisória e a prolação da sentença condenatória não transcorreu tempo suficiente para a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso interposto por Rodrigo Felix Lavra e dou provimento parcial ao apelo dos réus Jonas Neves da Silva e Leonardo Mota Silva para redimensionar as penas fixadas.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JONAS NEVES DA SILVA
,
LEONARDO MOTA SILVA
e
RODRIGO FÉLIX LAVRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas 11 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 198 dias-multa (primeiro e segundo recorrentes) e 12 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, também em regime inicial fechado, além de 117 dias-multa (terceiro recorrente).

Na sessão virtual do dia 11/03/2026, a eminente Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto por RODRIGO FÉLIX LAVRA e conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos por JONAS NEVES DA SILVA e LEONARDO MOTA SILVA.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caderno processual, notadamente quanto à pretensão recursal do recorrentes JONAS NEVES DA SILVA e LEONARDO MOTA SILVA, no tocante ao redimensionamento da pena-base.

A eminente Relatora, em seu judicioso voto, afastou a personalidade como vetor negativo na primeira fase do processo dosimétrico, mantendo a circunstância judicial, circunstâncias do crime, como apta à exasperação da pena-base.

Quanto a essa conclusão, não há razão para divergir, diante da brilhante fundamentação apresentada pela eminente Relatora.

A eminente Relatora concluiu, ainda, pela neutralização do vetor da personalidade, mantendo o recrudescimento da pena em 1 ano e 6 meses de reclusão e 96 dias-multa.

Contudo, a despeito de tal conclusão, verifico que o decote da circunstância judicial personalidade implica, necessariamente, na redução da pena basilar, ainda que aplicada modicamente pelo julgador de origem.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, no TEMA 1214, a tese segundo a qual “é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

Desse modo, tratando-se de precedente qualificado, é de rigor a sua aplicação.

Nesse contexto, fixo as penas-bases em 4 anos e 9 meses de reclusão e ao 48 dias-multa.

Presentes as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal e ausentes circunstâncias atenuantes, fixo as penas intermediárias em 4 anos de reclusão e 38 dias-multa.

Não havendo causas de diminuição da pena, e presentes as causas de aumento da pena sediadas nos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, I do Código Penal, fixo as penas definitivas em 8 anos e 10 meses de reclusão e 85 dias-multa.

Em razão do concurso formal, nos termos da fundamentação lançada na sentença objurgada, fixo as penas definitivas em 9 anos, 5 meses e 5 dias e ao pagamento de 99 dias-multa.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
JONAS NEVES DA SILVA
e
LEONARDO MOTA SILVA
para redimensionar as penas-bases, fixando as penas definitivas em 9 anos, 5 meses e 5 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 99 dias-multa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RODRIGO FÉLIX LAVRA
.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.